Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720824-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: J MALUCELLI SEGURADORA S A RECORRIDO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA CONTRATUAL. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DO CURSO PRESCRICIONAL ENQUANTO PENDENTE DEMANDA JUDICIAL SOBRE O OBJETO. NEGATIVA DEFINITIVA DA SEGURADORA É A ÚLTIMA RELACIONADA AO TEMA. COISA JULGADA. DISCUSSÃO DO ASSUNTO EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONSOANTE PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Durante o exame do sinistro, três ações distintas analisavam a legalidade da incidência da multa contratual na hipótese. Entretanto, a apelada/ré não esperou a conclusão do processo para emitir o seu posicionamento. 2. Assim que se instaurou discussão judicial sobre o assunto questionando a legalidade da incidência da multa, verificou-se a existência de condição suspensiva da prescrição. Isso porque, enquanto pendente discussão judicial, não teria nascido o direito à apelante/autora de exigir o cumprimento do contrato, no que concerne à garantia. 3. Nesse ínterim, apenas com o trânsito em julgado da sentença anulatória poderia a apelante/autora exigir o cumprimento da garantia contratual. Reitere-se que a negativa da apelada/ré durante o curso processual não pode se considerar definitiva, em face da pendência da discussão da legalidade do objeto. 4. Após a sentença definitiva, a apelante/autora solicitou o cumprimento da garantia do contrato, o qual foi negado, com última decisão emitida em 24/08/2017. 5. O enunciado da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. 6. Desse modo, em 24/08/2017, a apelante/autora teve ciência da decisão final da seguradora. Como a presente demanda foi proposta em 23/07/2018, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral (art. 206, II, do Código Civil). 7. Proposta demanda de conhecimento, com ampla produção de provas, e, por consequência, com possibilidade de discussão da coisa julgada, admissível o reconhecimento da legalidade da multa, obrigando-se a apelada/ré ao cumprimento da obrigação a qual se obrigou, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1.013. §§3o e 4o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 206, § 1o, inciso II, “b”, ambos do Código Civil e Súmula 229 do STJ, defendendo a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que a turma julgadora equivocou-se, confundindo exame de preliminar de mérito – ocorrência de prescrição – com o mérito propriamente dito: a validade da negativa extrajudicial de pagamento indenizatório pela seguradora. Argumenta que o fato de haver ação em trâmite em que se discutia a responsabilidade pelo descumprimento do contrato, não afasta a certeza da negativa definitiva de cobertura exarada extrajudicialmente; Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FÁBIO JOSÉ POSSAMAI, OAB/PR 21.631 e GLADIMIR ADRIANI POLETTO, OAB/PR 21.208. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 206, § 1o, inciso II, “b”, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à definitividade da recusa extrajudicial ao pagamento de seguro, mesmo havendo demanda judicial em trâmite, além de devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1829061/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FÁBIO JOSÉ POSSAMAI, OAB/PR 21.631 e GLADIMIR ADRIANI POLETTO, OAB/PR 21.208. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029